Tribunal: STF
Processo: ARE 1579073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA 
NORMA PENAL MAIS GRAVE INAPLICÁVEL AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 154.248/DF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.